Tribunal: STF
Processo: Rcl 76438
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Fundação Especial Permanente - Casa da Esperança em face de decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do processo nº 0001643-51.2011.5.07.0013, por suposta desobediência as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 484 e 664.



    Narra a parte reclamante que "foram realizados bloqueios via SISBAJUD das quantias de R$ 400,27 (Id nº 7bf2387) em 20/07/2023 e R$ 63.746,77 (Id nº 7672cbc) em 05/08/2023, em conta corrente da Recorrente, de uso exclusivo para o recebimento dos repasses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza." (eDoc 1, p. 4).



    Sustenta que "o ato reclamado afrontou a autoridade das decisões proferidas na ADPF 484-AP e na ADPF 664-ES, na medida em que manteve a indisponibilidade dos recursos públicos" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "nas ADPF 484-AP e ADPF 664–ES apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que "tais verbas possuem destinação específica relativa à aplicação em saúde, de modo que, ao determinar sua realocação ao pagamento de verbas trabalhistas, o ato judicial impugnado gera comprometimento do equilíbrio orçamentário, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito social à saúde, preceito fundamental agasalhado pela Constituição." (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "cassar o ato reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando a orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 484-AP e 464-ES, se abstendo de penhorar qualquer recurso público repassado para esta entidade" (eDoc 1, p. 19).



    Em despacho de 17.02.2025, deferi a gratuidade de justiça e posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 37).



    As informações foram prestadas (eDoc 42).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 48).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 52):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF´S 484/AP E 664/ES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da reclamação..”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADPFs 484 e 664.



    No julgamento da ADPF 664, o Plenário desta Corte acompanhou o relator, Ministro Alexandre de Moraes, e considerou inconstitucionais, diante da violação ao princípio da legalidade orçamentária, as decisões judiciais que “determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor”. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” 



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 484, o Plenário decidiu pela inconstitucionalidade de constrições judiciais que recaiam sobre verbas destinadas à educação, em acórdão assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.” (ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04.06.2020, DJe de 10.11.2020)



    Fixadas essas premissas teóricas, eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 34, p. 3):



    “Nos termos do inciso IX do art. 833 do CPC , é vedado a penhora sobre 'os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social'. 



    No entanto, impende destacar inicialmente que, devidamente intimada, a parte reclamada não apresentou cópia do convênio original firmado com a Secretaria de Saude do Municipio de Fortaleza, para a adequada análise do objeto do contrato, limitando-se a juntar aos autos a cópia do Terceiro Aditivo ao Convênio Nº. 001/2020 (Id 44006b0) e Nota de Empenho (Id 2d3030a), informando valor que não corresponde à importância depositada na conta bloqueada. 



    Conforme consta no documento do SISBAJUD (Id 7672cbc ) a Embargante possui mais de uma conta bancária, inexistindo, nos autos, elementos que comprovem que a conta bloqueada é, de fato, utilizada de forma exclusiva para gerir os recursos provenientes do alegado convênio com o Ente Público.  



    Note-se, inclusive, que no extrato de Id ea8ad62 consta o recebimento de valores de pessoa física e um dia após o recebimento do valor depositado pela Sec. Municipal de Saúde, foi realizada uma transferência PIX, de mais de R$10.000,00 para uma pessoa física. Ou seja, a conta bancária tanto recebe como transfere valores para terceiros, não sendo utilizada, exclusivamente para custeio de serviços na saúde, ficando evidente que possui outras fontes de financiamento que não somente os repasses públicos. 



    Ademais, somente a título subsidiário, tem-se que foi bloqueado em torno de 30% do valor empenhado, não sendo demonstrado pela embargante que inviabilizaria o funcionamento da instituição. 



    Não bastasse isso, a embargante não pode se negar a cumprir as suas obrigações trabalhistas, sob o argumento de impenhorabilidade ou crise financeira, sobretudo quando o risco do empreendimento é do empregador e não pode ser transferido ao empregado que já lhe prestou serviços e está há 12 anos sem receber seus direitos rescisórios. 



    Pelas razões expostas, não se desincumbindo a Embargante de seu ônus probatório de demonstrar que a conta bancária sobre a qual incidiu o bloqueio destina-se apenas ao recebimento de recursos públicos para aplicação compulsória na área da saúde, e além disso, ficando evidenciado que a embargante possui outras fontes de financiamento privadas, julgo improcedentes os embargos à execução, em todos os seus termos.”



    Como se nota, a autoridade reclamada manteve a ordem de bloqueio dos recursos depositados nas contas bancárias da reclamante sob o fundamento de que os elementos probatórios que instruem os autos não permitem concluir pela origem pública dos valores bloqueados, tampouco que sejam provenientes de contrato de gestão. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Corroborando esse entendimento, menciono recente decisão proferida nos autos da Rcl 70.389, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24.03.2025, ajuizada pela mesma Reclamante, da qual extraio o seguinte trecho:



    “Em que pese a argumentação da parte autora, entendo não ter havido aplicação teratológica do paradigma invocado no caso concreto. Deveras, a decisão reclamada atesta que não restou comprovado que os valores penhorados são provenientes de recursos públicos vinculados à área da saúde. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão impugnado (doc. 36, p.25):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO ORIUNDOS DE RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS À ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. Constatando-se nos autos que a agravante não demonstrou que os valores penhorados são oriundos de recursos públicos vinculados à área da saúde, educação ou assistência social, não se pode, dessa forma, reconhecer a tese de impenhorabilidade legal (art. 833, IX, do CPC). Precedentes. Agravo de petição conhecido e improvido.”



    Cumpre consignar, por fim, que a revisão da decisão reclamada demandaria, segundo compreendo, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido na origem. A jurisprudência desta Corte, entretanto, é firme no sentido da impossibilidade de tal providência nas excepcionais vias do recurso extraordinário e da reclamação constitucional.”



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte excerto da Rcl 65.886, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02.09.2024:



    “No caso sob análise, a controvérsia é sobre a origem dos recursos que foram penhorados na conta bancária do reclamante, se realmente são públicos ou de fontes diversas. A propósito, o ato reclamado guarda o seguinte teor:



    [...]



    VOTO



    De início, menciono que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, que deve ser, por conseguinte, conhecido.



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação de valor penhorado nas contas do executado, ora agravado.



    Com efeito, a empresa agravada é entidade filantrópica, qualificada como organização social, sem fins lucrativos, que exerce a gestão de hospitais públicos, sendo, no presente caso, o Hospital Municipal de Vila Brasilândia, em São Paulo.



    Com efeito, dispõe o art. 833, IX, do CPC, in verbis:



    Art. 833. São impenhoráveis:



    (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;



    (...)



    No entanto, ainda que haja contrato de prestação de serviços junto ao município de São Paulo, não há nos autos provas de que a penhora realizada tenha recaído sobre as verbas públicas, eis que, ao analisar os extratos bancários de fls. 327/339, percebe-se que existem diversos depósitos realizados na conta corrente da empresa agravada [...]” (doc. 32, p. 3).



    Verifico, portanto, que a conclusão do Tribunal de origem é que a conta bancária de titularidade do reclamante não recebia exclusivamente depósitos relativos ao contrato de gestão celebrado com o Poder Público e, logo, não se tratavam de recursos públicos. Assim não estariam protegidos pela regra da impenhorabilidade.



    Nessas circunstâncias, não há aderência estrita entre os precedentes invocados e o suporte fático que embasa esta ação.” (Destaques no original)



    Ainda no mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 54.730, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18.08.2022; e Rcl 55.587, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22.09.2022.



    Cumpre registrar que não houve ordem de bloqueio contra ente público, tendo sido penhorados os créditos de entidade de direito privado e, ainda que haja a alegação de que os valores bloqueados constituem recursos públicos provenientes de convênio celebrado com o Município de Fortaleza, não se presta a reclamação ao revolvimento de fatos e provas, o que seria necessário para desconstituir as premissas decisórias do ato reclamado.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente